Tribunal: TJMT
Processo: 1025777-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025777-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMIL SOUZA EVANGELISTA - CPF: 026.698.471-10 (EMBARGANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025777-68.2017.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO – CONCLUSÃO DO CURSO NÃO DEMONSTRADA – DISCENTE QUE NÃO CURSOU DISCIPLINA CONSTANTE DA GRANDE CURRICULAR EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não se afigura omisso o
acórdão que analisou a matéria devolvida no recurso e deixou de atribuir à instituição de ensino demandada ilicitude pelo atraso na emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação, máxime considerado que o que o discente não cursou umas das disciplinas constantes da grade curricular.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025777-68.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: EDMIL SOUZA EVANGELISTA

EMBARGADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Proc. de origem
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1025777-68.2017.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Edmil Souza Evangelista de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, em desfavor da ora Embargada Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO – CONCLUSÃO DO CURSO NÃO DEMONSTRADA – DISCENTE QUE NÃO CURSOU DISCIPLINA CONSTANTE DA GRANDE CURRICULAR EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o discente não cursou umas das disciplinas constantes da grade curricular, não cabe atribuir à instituição de ensino ilicitude pelo atraso na emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porque não analisou a documentação que comprova que concluiu o curso de pós-graduação e demonstra que a embargada confirma a referida conclusão em processo administrativo no PROCON, porém não emitiu o certificado.

Assim, requer que sejam prequestionadas as matérias apontadas e, ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios, para que sejam atribuídos efeitos infringentes a fim de condenar a instituição de ensino embargada em indenização por dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 124683190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025777-68.2017.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Edmil Souza Evangelista de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, em desfavor da ora Embargada Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO – CONCLUSÃO DO CURSO NÃO DEMONSTRADA – DISCENTE QUE NÃO CURSOU DISCIPLINA CONSTANTE DA GRANDE CURRICULAR EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o discente não cursou umas das disciplinas constantes da grade curricular, não cabe atribuir à instituição de ensino ilicitude pelo atraso na emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação.

Para o Embargante o acórdão é omisso, porque não analisou a documentação que comprova que concluiu o curso de pós-graduação, cuja conclusão teria sido confirmada pela instituição de ensino na via administrativa.

No caso, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e, por conseguinte, manteve a sentença de improcedência da ação de origem, em que o recorrente busca indenização por abalo moral por suposto atraso na entrega de certificado de conclusão de curso de pós-graduação.

O acórdão ora questionado foi claro ao consignar que do acervo probatório não ficou
demonstrado que o recorrente
concluiu o curso de Pós-graduação de Especialização em Educação Inclusiva, no tempo que pretendia a expedição do certificado.

Registrou-se que o histórico escolar trazido pela Faculdade, aqui embargada, reforça a afirmação da demandada de que a disciplina “Deficiências Sensoriais”, que faz parte da grade curricular do curso de pós-graduação em questão, ainda estava para ser cursada pelo discente (Id. 117351037 - pág. 2), documento que passou pelo crivo do contraditório.

Dessa forma, anotou-se que, em razão de não ter cursado umas das disciplinas exigidas na grade curricular, não cabe condenação da instituição de ensino por dano moral pela não emissão do certificado de conclusão de curso.

Destacou-se, ainda, que “o fato, por si, da apresentação da monografia, deferida pela faculdade, não exclui a necessidade de o aluno cumprir integralmente a grade curricular exigida pela instituição de ensino para o curso que estava matriculado”.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Realça-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Registra-se, ademais, que não foram violados os artigos constitucionais aventados, tais como os artigos 1o, inciso III e 5o, incisos V, XXXII, XXXV, LIV, LV, ambos da CF, bem como os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, a ensejar a sua manifestação de forma expressa.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022